Tribunal: STJ
Processo: 7002593-59.2022.8.22.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827434 - RO(2025/0002156-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO NÓBREGA FARIAS - PB007119
RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB010914
EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - PB023664
EVA LORRANNY SANTOS MAGALHÃES - PB031151
BÁRBARA DOS SANTOS LIMA - PB028161
AGRAVADO
: FERNANDO BUZELI MOREIRA
ADVOGADO
: ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES - RO002383
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA
PAGA. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS
MATÉRIAS VEICULADAS NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO
LIMITADO À DESERÇÃO. DISCUSSÃO RECURSAL RESTRITA AO PREPARO.
AGRAVO INTERNO QUE REITERA TESES DE MÉRITO SEM ENFRENTAR A
RAZÃO DE DECIDIR.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 1.021,
CONHECIDO.
1. Não se conhece de agravo interno que deixa de impugnar especificamente o
fundamento da decisão agravada.
2. Assentado na decisão monocrática que o Tribunal de origem não examinou o mérito
da controvérsia, por ter mantido a deserção da apelação, incumbia à agravante infirmar
objetivamente a premissa de ausência de prequestionamento e a limitação da
controvérsia ao preparo.
3. A mera reiteração de que as matérias deduzidas no recurso especial estariam
prequestionadas, sem enfrentamento da razão de decidir efetivamente adotada, não
satisfaz a exigência do
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56659854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 36c21bc1-fca6-4b16-8124-2edf1b260530

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 36c21bc1-fca6-4b16-8124-2edf1b260530

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827434 - RO(2025/0002156-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO NÓBREGA FARIAS - PB007119
RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB010914
EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - PB023664
EVA LORRANNY SANTOS MAGALHÃES - PB031151
BÁRBARA DOS SANTOS LIMA - PB028161
AGRAVADO
: FERNANDO BUZELI MOREIRA
ADVOGADO
: ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES - RO002383
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA
PAGA. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS
MATÉRIAS VEICULADAS NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO
LIMITADO À DESERÇÃO. DISCUSSÃO RECURSAL RESTRITA AO PREPARO.
AGRAVO INTERNO QUE REITERA TESES DE MÉRITO SEM ENFRENTAR A
RAZÃO DE DECIDIR.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 1.021,
CONHECIDO.
1. Não se conhece de agravo interno que deixa de impugnar especificamente o
fundamento da decisão agravada.
2. Assentado na decisão monocrática que o Tribunal de origem não examinou o mérito
da controvérsia, por ter mantido a deserção da apelação, incumbia à agravante infirmar
objetivamente a premissa de ausência de prequestionamento e a limitação da
controvérsia ao preparo.
3. A mera reiteração de que as matérias deduzidas no recurso especial estariam
prequestionadas, sem enfrentamento da razão de decidir efetivamente adotada, não
satisfaz a exigência do
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ENERGISA RONDÔNIA -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão singular da minha lavra em que
não conheci do recurso especial por entender configurada a ausência de
prequestionamento das matérias veiculadas no recurso especial, aplicando a Súmula
282 do STF, pois o Tribunal de origem não apreciou o mérito em razão da deserção e
a discussão cabível se restringia ao preparo (fls. 242-245).
Documento eletrônico VDA56304724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:54
Código de Controle do Documento: 367de2a9-15ec-412a-965d-9f068d1f16b3

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que houve prequestionamento das matérias ventiladas no recurso especial, apontando
que o acórdão de origem examinou a incorporação da rede e o ressarcimento com
base em resoluções da ANEEL e no
do Código Civil (fls. 251-253).
art. 884
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 261).
É o relatório.
VOTO
De plano, verifica-se que o agravo interno não pode ser conhecido,
porquanto a parte agravante deixou de impugnar, de modo específico, a
fundamentação da decisão agravada.
A decisão monocrática foi expressa ao assentar que o recurso especial não
comportava conhecimento, pois o Tribunal de origem, ao reconhecer a deserção da
apelação, permaneceu em matéria preliminar e, por isso, não examinou o mérito da
controvérsia. Nessa linha, consignou-se que as teses veiculadas no recurso especial
não foram objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, atraindo a incidência, por
analogia, da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. Registrou-se, ainda, de forma
explícita, que eventual insurgência em recurso especial deveria cingir-se à temática do
preparo, o que não foi observado.
No presente agravo interno, contudo, a agravante não enfrenta essa razão
de decidir.
As razões apresentadas limitam-se, em essência, a reiterar que teria havido
prequestionamento das matérias ventiladas no recurso especial e a sustentar que o
Tribunal de origem teria apreciado a incorporação da rede e o ressarcimento dos
valores despendidos. A partir disso, conclui que a discussão não estaria restrita ao
preparo.
Ocorre que esse desenvolvimento não rebate o fundamento central da
decisão agravada, consistente em que o acórdão recorrido, tomado como suporte do
recurso especial, não examinou a matéria de fundo, porque a apelação não foi
conhecida em razão da deserção, posteriormente mantida em agravo interno.
Conforme assentado pelo Tribunal local, a controvérsia então submetida à apreciação
cingia-se precisamente ao afastamento do não conhecimento do recurso por deserção,
tendo sido reconhecido que a comprovação do preparo não ocorreu tempestivamente,
inclusive após a intimação para recolhimento em dobro.
Também os embargos de declaração opostos na origem não alteraram esse
quadro. Ao contrário, não foram conhecidos por inobservância do princípio da
dialeticidade, porque não impugnaram especificamente os fundamentos do acórdão
que mantivera a deserção e porque sequer houve análise do mérito recursal do apelo.
O acórdão dos embargos foi expresso ao afirmar que o recurso “não rebate o acórdão
e tampouco se baseia nos fundamentos deste”, bem como que “as razões recursais
não impugnaram, especificamente, os fundamentos da decisão embargada”.
Documento eletrônico VDA56304724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:54
Código de Controle do Documento: 367de2a9-15ec-412a-965d-9f068d1f16b3

Esse contexto processual evidencia o desacerto da insurgência ora
deduzida. A agravante insiste em desenvolver argumentação voltada ao mérito da
demanda, sem infirmar a premissa adotada na decisão monocrática de que, ausente
pronunciamento do Tribunal de origem sobre a matéria de fundo, em razão da
deserção, não se configurou o indispensável prequestionamento, remanescendo,
quando muito, discussão restrita ao preparo.
Cumpre notar, ademais, que a própria decisão de inadmissão do recurso
especial, na origem, já havia apontado, de forma autônoma, a ausência de
prequestionamento das teses fundadas nos arts. 7o, 9o, 10, 360 e 370 do Código de
Processo Civil, por não terem sido suscitadas em embargos de declaração, e, quanto
aos arts. 884 e 944 do Código Civil, a dissociação entre as razões do recurso especial
e o acórdão recorrido, justamente porque este confirmara a deserção sem exame do
mérito.
Nada obstante, o agravo em recurso especial limitou-se a afirmar
genericamente que as matérias estariam implicitamente prequestionadas, que o
recurso especial atenderia aos requisitos legais e, ainda, que não haveria
obrigatoriedade de insurgência contra todos os fundamentos da decisão. Tal
circunstância evidencia que a insurgência subsequente continuou sem enfrentar, de
forma precisa, o conteúdo decisório então impugnado, situação que volta a se
reproduzir no presente agravo interno.
Assim, a agravante não apresentou argumentos objetivamente dirigidos à
desconstituição do fundamento determinante da decisão agravada, qual seja, a
inexistência de prequestionamento das matérias veiculadas no recurso especial em
razão de o Tribunal de origem não ter ultrapassado a preliminar de deserção, bem
como a limitação da controvérsia recursal ao tema do preparo. A mera reiteração da
tese de que teria havido debate sobre o mérito não supre a exigência de impugnação
específica prevista no
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:54
Código de Controle do Documento: 367de2a9-15ec-412a-965d-9f068d1f16b3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.827.434 / RO
Número Registro: 2025/0002156-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70025935920228220021
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : CARLOS FREDERICO NÓBREGA FARIAS - PB007119
RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB010914
EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - PB023664
EVA LORRANNY SANTOS MAGALHÃES - PB031151
BÁRBARA DOS SANTOS LIMA - PB028161
AGRAVADO
: FERNANDO BUZELI MOREIRA
ADVOGADO
: ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES - RO002383
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : CARLOS FREDERICO NÓBREGA FARIAS - PB007119
RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
Documento eletrônico VDA56642285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:32
Código de Controle do Documento: 819079ea-9df8-4db1-bee1-076ec7fa33bc

GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB010914
EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - PB023664
EVA LORRANNY SANTOS MAGALHÃES - PB031151
BÁRBARA DOS SANTOS LIMA - PB028161
AGRAVADO
: FERNANDO BUZELI MOREIRA
ADVOGADO
: ALESSANDRO DE JESUS PERASSI PERES - RO002383
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:32
Código de Controle do Documento: 819079ea-9df8-4db1-bee1-076ec7fa33bc